Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO. CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SITE FALSO CRIADO POR ESTELIONATÁRIOS COM O MESMO NOME E APARECÊNCIA DO SITE OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO/ALERTA AO USUÁRIO PARA A ADOÇÃO DE MEIOS ADICIONAIS DE PREVENÇÃO DE FRAUDES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pela ré (instituição de pagamento) em face da sentença que a condenou na obrigação de ressarcir o valor transferido da conta do autor sem sua autorização.

3. Nas razões recursais, sustenta a ausência de responsabilidade ante a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade. Afirma a ocorrência de fortuito externo, já que a fraude ocorreu porque o autor acessou site diverso ao da instituição, ocasião em que expôs suas credenciais de acesso à sua conta bancária.

4. Esclareceu que tem conhecimento, e comunicou às autoridades policiais, de que criminosos criaram um site com a mesma aparência do oficial. Aduz que os prejuízos ocorreram em decorrência de fato de terceiro e da conduta desidiosa da vítima quanto ao sigilo de suas credenciais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

6. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

7. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é dever do fornecedor fazer chegar aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, em especial quanto aos meios verificação/prevenção de fraudes.

8. É dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.

9. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

10. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

11. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelas instituições financeiras (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

12. Importante consignar que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de prevenção de fraude.

13. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 6o, VIII, CDC).

14. Demais disso, não seria razoável exigir que o autor comprovasse fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.

15. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 14, §3o, do CDC.

16. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do autor de falha de segurança do serviço prestado pela ré, porquanto autorizou e efetivou transferência de valor da sua conta sem autorização.

17. Isso porque, não se mostra razoável presumir que o consumidor, saiba e/ou perceba a diferença entre o site oficial e o falso, com a mesma aparência, criado por estelionatários para a prática de fraudes.

18. A falsidade do site não poderia ser facilmente percebida pelo autor, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.

19. O fato de os estelionatários deterem tecnologia para criar um site semelhante ao da ré capaz de violar os seus sistemas segurança e obter acesso aos dados privados da vítima, demonstra falta de zelo com os sistemas tecnológicos, a fim de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.

20. Assim, indubitável que a ré esteve diretamente inserida no nexo de causação do dano, razão pela qual deve responder pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

21. A mera alegação de regularidade da transferência e culpa exclusiva da vítima e de terceiros, desacompanhada de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta a ré da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.

22. Com efeito, a alegação de segurança dos serviços prestados, por si só, não afasta o risco de fraude e caberia à ré demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.

23. A utilização das credenciais de acesso à conta do autor de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.

24. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva da ré (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

25. Não bastasse, não há notícia nos autos de que o autor foi informado adequadamente (art. 6o, III, CDC) e, principalmente, que compreendeu as orientações, acerca dos meios verificação/prevenção de fraudes, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documentos assinados pelo consumidor.

26. A ré afirma que o autor teria plenas condições de identificar que não se tratava do site oficial da instituição, mas sequer comprova que o autor foi informado acerca do site falso criado com o nome da instituição por estelionatários, de modo a exigir do consumidor a adoção de precauções adicionais quanto às credenciais de acesso à conta.

27. O descumprimento do dever de prestar informações aos consumidores, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização da ré pelos danos decorrentes da ausência de informações e orientações de cuidados adicionais quanto ao site falso criado pelos estelionatários.

28. A ré insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo ciente da criação do site falso, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pelo autor.

29. Demonstrada a falha na segurança dos sistemas utilizados pela instituição financeira e a ausência do cumprimento do dever de prestar as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, deve recair sobre a ré a responsabilidade pelos prejuízos causados pela fraude praticada em razão da falha de segurança nos serviços oferecidos pela instituição financeira.

30. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

31. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.

32. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde a ré pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.

33. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento da ré e não se efetivariam sem o acesso aos dados dos consumidores, tampouco, de forma alheia às estruturas tecnológicas da instituição financeira, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança.

34. Ciente das inúmeras fraudes praticadas com a utilização de site falso, ao disponibilizar a opção desse meio para realização de movimentação financeira sem a adoção de mecanismos mais seguros, a instituição assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes.

35. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários da empresa (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.

36. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).

37. Irretocável, portanto, a sentença que, diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da instituição financeira, condenou a ré ao pagamento de reparação pelos danos materiais suportados pelo autor.

38. Recurso conhecido e improvido.

39. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

40. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.